Tribunal: TJDFT
Processo: 0747927-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747927-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE QUEIROZ CHAVEIRO, NILZA TEIXEIRA RODRIGUES LOPES, ZILDA MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: TIAGO GOMIDE NETTO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DE QUEIROZ CHAVEIRO, NILZA TEIXEIRA RODRIGUES LOPES e ZILDA MOREIRA DA SILVA contra a decisão de ID 66038480 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702562-73.2017.8.07.0001, proposto em desfavor de TIAGO GOMIDE NETTO COSTA, indeferiu pedido de penhora da meação dos bens do executado, nos seguintes termos: Cuida-se de Cumprimento de Sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. DEFIRO o pleito de pesquisa de bens do executado pelo sistema “on line” SISBAJUD. Diante do valor irrisório bloqueado na conta corrente do Devedor, nos termos do art. 836 do CPC, determino, através do SISBAJUD, a liberação da quantia bloqueada nos presentes autos. No que tange ao pedido consistente na penhora de ativos em nome da suposta companheira do executado, bem como pedido de constrição de quotas sociais da pessoa jurídica da qual a alegada companheira é a titular, registro que a existência de união estável não pode ser presumida, a fim de legitimar a busca de ativos em nome de terceiros que não integram a demanda, uma vez que inexiste registro de escritura pública que ateste a referida união. Pontuo, ainda, que este Juízo Cível não possui competência para firmar o reconhecimento de união estável, que é própria do Juízo da Vara de Família. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. No mais, diante da ausência de bens passíveis de penhora, retornem os autos ao arquivo provisório. I. No agravo de instrumento (ID 66036687), as partes exequentes, ora agravantes, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo do feito executivo ao presente agravo de instrumento, e, “liminarmente, inaudita altera pars, seja deferida a penhora da meação dos bens do executado, nos termos que se seguem: d.1) de pesquisa SISBAJUD para o bloqueio de 50% dos ativos financeiros da companheira do executado: ANA CECÍLIA DE CAMPOS BATISTA – CPF 018.474.551-90 até o limite de R$ 92.737,87 [...]; penhora das cotas sociais das empresas (correspondente a meação): JARDIM BOTANICO ODONTOLOGIA LTDA, CNPJ 38.268.075/0001-20 e JARDIM ODONTO LTDA, CNPJ 51.332.713/0001-93, no correspondente a 25% (meação) dos 50% (cinquenta por cento) das quotas do capital social integralizado, de titularidade de Ana Cecilia de Campos Batista CPF: 018.474.551-90” (p. 21). Argumentam, basicamente, que as circunstâncias do caso concreto que a terceira estranha à lide, Ana Cecília, é companheira do executado, que possuem empresa juntos onde prestam o serviço profissional de odontologia, mesmo estando em nome apenas dela, inclusive usufruindo de uma vida de classe média alta, a configurar fraude à execução pela ocultação de patrimônio, a fim de não pagar dívida que remanesce desde 2017 e que alcança quase R$ 100 mil reais. Asseveram a possibilidade de penhora da meação sobre bens da união estável, ainda que não formalizada, porquanto atendidos todos os requisitos, pois existentes indícios suficientes para atribuição de efeitos patrimoniais, em relação aos bens comuns, em demandas executivas, uma vez que os bens foram adquiridos durante o período de convivência contínua e pública; sendo que o indeferimento da penhora de 50% dos bens em nome da companheira do executado compromete a tutela jurisdicional efetiva e confronta o Princípio da Efetividade e da Garantia de Satisfação do Crédito. Cita precedentes. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, por estar presente a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, “posto que o prazo para prescrição intercorrente é iminente, e tal indeferimento prejudicará seriamente o direito das Agravantes/Exequentes em recuperar seu crédito, pois a penhora de tais bens visa a constrição, de parte de crédito quirografário e parte de crédito alimentar” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 66039169). Recurso tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso quanto aos demais temas. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Os autos de origem versam sobre cumprimento de sentença decorrente de sentença em ação de cobrança de aluguéis, nesta julgado procedente o pedido formulado na inicial (ID 11692184 na origem), para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$25.967,83 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir de 27/03/2017 (última data da atualização do débito); cujo valor atualizado perfaz o montante de R$ 95.002,28 (ID 214071344 dos autos de origem). Nos termos da Lei 9.278/1996, independentemente do período de tempo, tem-se que a união estável se configura pela "convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”, conforme reproduzido no Código Civil de 2002 (Art. 1.723, caput). Diferente dos efeitos no casamento, em que a estabilidade é presumida porque seus efeitos são projetados para o futuro, “na união estável a estabilidade decorre da conduta fática e das relações pessoais dos companheiros, sendo presumida quando conviverem sob o mesmo teto ou tiverem filho. Evidentemente, essas presunções admitem prova em contrário, pois o filho pode resultar de relacionamento casual, sem qualquer convivência dos pais. A noção de convivência duradoura é imprescindível, tendo em vista que a união estável é uma relação jurídica derivada de uma situação de fato, que nela tem sua principal referência”. Lado outro, é certo que os bens adquiridos pelo casal após a constituição da união estável, ainda que em nome apenas do companheiro não integrante do polo passivo da lide, respondem pela execução até o limite da meação que cabe ao executado, sendo o que se conclui do disposto no Art. 843 do CPC. No presente caso, para comprovar a união estável mantida entre o agravado executado, TIAGO GOMIDE NETTO COSTA, e o terceiro estranho à lide mencionado, ANA CECILIA DE CAMPOS BATISTA, as partes exequentes agravantes apresentaram nos autos de origem: Certidão de nascimento do menor RAFAEL BATISTA GOMIDE COSTA (D.N.: 27.01.2018) filho do executado TIAGO e da terceira, ANA CECILIA; e prints de postagens da rede social Instagran, os quais além de comprovar a prole comum, ainda demonstram de forma contundente a existência e atualidade da affectio maritalis (ID 214075496 dos autos de origens), bem como se extrai dos prints contido no ID 214075495 verdadeira existência de sociedade de fato, inclusive com expressa informação de que o executado também participa como sócio da clínica de odontologia, ainda que não constante seu nome no contrato social da empresa (p. 2). Pois bem. Configurada a união estável, nascem direitos e deveres para os companheiros, como no casamento, gerando reflexos para a vida pessoal e patrimonial dos conviventes. Na ausência de contrato de convivência, o regime aplicável à união estável é o da comunhão parcial, na forma do artigo 1.725, do Código Civil, comunicando-se os bens que sobrevieram ao casal, na constância do relacionamento, por força do artigo 1.658, do Código Civil, independentemente da prova de contribuição efetiva do outro convivente. É o que reza, também, a Lei no 9.278/96, em seu artigo 5o: Art. 5o Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito. Ademais, se acaso assim não for, poderá a terceira envolvida opor embargos de terceiro, com remédio processual que a lei põe à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora e outros, nos termos do Art. 1.046 do CPC, a fim de justificar a exclusão dos bens da medida executiva que se processa entre estranhos ao embargante. Decerto que tais circunstâncias, aliadas à completa ausência de provas ou nem sequer indícios em sentido contrário, autorizam a conclusão de que a união havida entre ela e o Executado é, sim, dotada de intuito familiae, caracterizando união estável, a possibilitar o prosseguimento da penhora nos termos solicitados. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, vislumbra-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão parcial da medida liminar vindicada. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela e ou efeito suspensivo, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e DEFIRO a antecipação da tutela, para determinar o retorno do autos ao juízo de origem, a fim de que providencie a pesquisa SISBAJUD para o bloqueio de 50% dos ativos financeiros da companheira do executado (ANA CECÍLIA DE CAMPOS BATISTA – CPF 018.474.551-90) até o limite da dívida atualizada; bem como a penhora das cotas sociais das empresas (correspondente a meação): JARDIM BOTANICO ODONTOLOGIA LTDA, CNPJ 38.268.075/0001-20 e JARDIM ODONTO LTDA, CNPJ 51.332.713/0001-93, no correspondente a 25% (meação) dos 50% (cinquenta por cento) das quotas do capital social integralizado, de titularidade de Ana Cecilia de Campos Batista CPF: 018.474.551-90. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após, intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator